Tribunal: TJES
Processo: 0001777-61.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001777-61.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DA SILVA LAMONICA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – AUTORIA COMPROVADA – DOSIMETRIA EFETIVADA COM JURIDICIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA AFERIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO
-
APELO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

A autoria do crime de denunciação caluniosa fora devidamente comprovada.

Panorama delineado após análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, e declarações da vítima. Não comprovada a ameaça, fora efetivamente vislumbrada a instauração indevida de inquérito após a denunciação caluniosa.

2.
Quanto a dosimetria, não há retoques a serem efetivados. A pena-base fora fixada no mínimo legal, e fora utilizada fração recomendada pelo STJ para fins de implementação de uma circunstância agravante.

3.
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedentes do TJES.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por

MARCOS DA SILVA LAMONICA
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL/ES
,
cujo conteúdo implementou a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 339 do CP, consistente em dar causa a instauração de investigação policial e processo judicial em face da vítima Manoel Duarte Ramos.

Aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não restou comprovada a autoria do delito objeto de condenação, devendo a dúvida militar favoravelmente;

2
.
Alternativamente que a pena seja fixada no mínimo legal;
3.

Deve ser concedida a assistência judiciária.

Muito bem.

Narra a denúncia que:

“
(...) Consta do inquérito policial que em 18 de outubro de 2018, por volta das 16h27min, o denunciado, de forma livre consciente, deu causa instauração de investigação policial de processo judicial contra vítima Manoel Duarte Ramos, imputando-lhe crime de que sabia inocente.

Segundo restou apurado o denunciado compareceu na delegacia de polícia relatando ter sido ameaçado pela vítima para que escrevesse uma declaração de próprio punho ao arrepio da verdade, para ser utilizada em processo civil na comarca de Itaperuna RJ, que gerou instauração do Inquérito Policial.

Ocorre que conforme se infere dos fatos supracitados, Manoel não ameaçou/coagiu denunciado, tendo este imputado fato que não ocorreu justamente para dar azo a
instauração de IP e desconstituir a voluntariedade da declaração que havia feito de próprio punho, e assim se beneficiar em outro processo. (...)”.

No que se refere a autoria do delito de tráfico
de drogas
, em que pese os respeitáveis argumentos externados pela defesa, entendo que a mesma restou devidamente comprovada nos autos, de acordo com as provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo.

Entendo que o panorama delineado após análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, e declarações da vítima, efetivamente comprova a autoria do delito denunciado. Não comprovada a ameaça, fora efetivamente vislumbrada a instauração indevida de inquérito após a denunciação caluniosa.

Deveras

“
O que se extrai dos autos é que, na tentativa de se beneficiar de um negócio imobiliário realizado entre a vítima e terceira pessoa, o réu se valeu de falsa denúncia para alegar que as afirmações registradas no documento assinado em cartório eram, na verdade, inverídicas, e que somente reconheceu firma na declaração por estar sendo ameaçado pela vítima”.

Tudo conforme descrito e transcrito na sentença objurgada, e conforme a prova contida em mídia audiovisual, que reafirma os fatos conforme descrito na denúncia.

Quanto a dosimetria, não há retoques a serem efetivados.

A pena-base fora fixada no mínimo legal, e fora utilizada fração de 1/6, recomendada pelo STJ, para fins de implementação de uma circunstância agravante.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedentes do TJES.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

4

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Desa. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA : Acompanho o relator.